Tribunal: STF
Processo: AI 152676
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. INADMISSAO DO RECURSO DE REVISTA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
         1. Os princípios constitucionais que garantem o livre acesso
ao Poder Judiciario, o contraditorio e a ampla defesa, não são
absolutos e hao de ser exercidos, pelos jurisdicionados, por meio das
normas processuais que regem a matéria, não se constituindo negativa
de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa a inadmissão de
recursos quando não observados os procedimentos estatuidos nas normas
instrumentais.
         2. Recurso de Revista inadmitido, porque a solução da  lide
aplicaria no reexame das provas carreadas para os autos, porque não
demonstrada a divergencia jurisprudencial. Contraversia a ser
dirimida.a luz da legislação ordinaria que  disciplina a matéria, e
não       viabiliza a instância extraordinária.
            Agravo regimental improvido.